Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732451-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (NUM. 71886408). Nos termos da decisão unipessoal do Relator do Recurso em Mandado de Segurança (Num. 71554417 - Pág. 10), proferida em 08/05/2025 pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, foi reformado o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal (Num. 32972869) e, por conseguinte, foi concedida a segurança vindicada pela Impetrante. A referida decisão foi comunicada à indigitada Autoridade Coatora (Num. 71617150), a quem competirá as providências pertinentes. Assim, nada mais há a ser provido nos presente Feito. Arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator